Tribunal: TJDFT
Processo: 0755078-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, determinou a consulta e o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), após o decurso do prazo para pagamento voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se o deferimento imediato da funcionalidade “teimosinha” viola o princípio da menor onerosidade da execução, na ausência de tentativa prévia de bloqueio simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução processa-se no interesse do credor, devendo o princípio da menor onerosidade ser ponderado com a efetividade da tutela executiva.
4. A aplicação do art. 805 do CPC pressupõe indicação, pelo executado, de meio menos gravoso e igualmente eficaz, ônus não atendido no caso concreto.
5. A funcionalidade “teimosinha” constitui mecanismo legítimo de reiteração automática do bloqueio eletrônico, não configurando, por si só, medida abusiva ou desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, após o decurso do prazo para pagamento voluntário, é compatível com o princípio da menor onerosidade da execução quando o executado não indica meio alternativo igualmente eficaz para a satisfação do crédito.